Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006415-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE LEAL - CPF: 398.212.948-63 (ADVOGADO), JEAN CARLOS OLIVEIRA - CPF: 026.855.641-52 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "
AUSENT
E". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que
o
agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "
ausente
", sustentando que nunca se mudou do endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "
ausent
e", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora
constitui
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-
Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O S
TJ
, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "
ausente
" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação "
ausente
", o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "
ausente
", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEAN CARLOS OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000207-77.2026.8.11.0037
, em trâmite na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
BANCO HONDA S/A
, que concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega o recorrente, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência de comprovação da mora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

Sustenta que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "ausente", sem que tenha sido recebida pelo devedor ou por terceiro, o que a torna ineficaz para constituir a mora.

Argumenta que, embora o STJ tenha fixado no Tema 1.132 a tese de que o recebimento da notificação não é mais requisito para a busca e apreensão, no caso concreto a notificação sequer foi entregue, tornando-se absolutamente
inócua
.

Afirma que o banco poderia ter utilizado outros meios, como protesto ou notificação por cartório, mas optou por meio ineficaz e não tomou providências adicionais.

Ao final, pugna pelo provimento par reformar a decisão agravada ou para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
346975857
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
353118372
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se da peça inicial na origem
:

“
(...)
na data de 29/02/2024, as partes celebraram (Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária ou Cédula de Crédito) (doc. anexo contrato ou cédula), sob o nº 2920845, no valor total de R$ 32.733,60 (Trinta e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: HONDA

Modelo: BIZ 125

Ano: 2024/2024

Cor: VERMELHA

Placa: SPI4G03

RENAVAM: 01381350876

CHASSI: 9C2JC4830RR071486

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 19, com vencimento em 15/10/2025, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 12/01/2026 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 15.626,28 (Quinze Mil e
Seicentos
e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito centavos)”.

Recebida
a inicial,
foi concedida a

liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
220012199

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
v
erifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Ausente” (Id. 219779699), apontando que a entrega da notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço informado pelo próprio agravante, conforme consta do contrato (Id. 219779697).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026